Tribunal: TJBA
Processo: 8003723-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003723-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO A RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E/OU ERRO MATERIAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Declaratórios manifestamente incabíveis.

De fato, todas as questões ora ventiladas nos presentes embargos foram devidamente enfrentadas quando do julgamento do
recurso de apelação
, conforme se verifica do referido acórdão, especialmente no que se refere à análise da não observância do princípio da anterioridade anual, não existindo
mácula
a ser reparada.

N
ão se verifica,
pois,
qualquer mácula no julgado embargado, tendo o voto embargado abordado expressamente os fundamentos necessários à conclusão

da
im
propriedade da
incidência do princípio da anterioridade anual
no caso concreto
.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8003723-04.2022.8.05.0001

em que figura como embargante
a

AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e embargado
o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes d
a Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.